Tribunal: TJES
Processo: 5016267-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de publicidade de decisão
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016267-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS RANGEL GARSCHAGEN

AGRAVADO: MARCELA ROMANELLI KOETZ e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DA PARTE REQUERENTE NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presunção de hipossuficiência financeira do requerente da gratuidade da justiça, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem a capacidade econômica do postulante.

2. No caso concreto, documentos apresentados pelo agravante, tais como sua participação societária em empresa ativa e registros de participação em eventos sociais e práticas de lazer onerosas, demonstram inconsistência com a alegação de hipossuficiência.

3. O requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar que as despesas processuais comprometeriam seu sustento ou de sua família, conforme exigido pela legislação e pela jurisprudência.

4. O indeferimento da assistência judiciária gratuita encontra respaldo nos autos e deve ser mantido.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 25 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 5016267-26.2024.8.08.0000

Agravante:
Antônio Carlos Rangel Garschagen

Agravada:
Marcela Romanelli Koetz

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Antonio Carlos Rangel Garschagen contra a decisão monocrática de id. 10885115, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que: (a) a presunção de hipossuficiência é relativa e não foi adequadamente afastada pela decisão recorrida; (b) os elementos utilizados para o indeferimento da gratuidade de justiça são meros indícios, sem provas robustas que evidenciem sua capacidade financeira; (c) sua empresa encontra-se em situação financeira precária, não possuindo recursos suficientes para custear as despesas processuais; (d) as fotografias anexadas aos autos, utilizadas como fundamento para o indeferimento da gratuidade, referem-se a períodos anteriores à atual crise financeira que enfrenta; e (e) a decisão ser reformada, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no id. 12085053.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia posta nos autos restringe-se à verificação da adequação do indeferimento da gratuidade da justiça ao agravante.

Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em apreço, o agravante foi devidamente intimado para comprovar sua condição financeira e apresentou documentos de id. 10777256 a 10777260, consistentes em declaração de imposto de renda e extratos bancários.

A análise desses documentos, contudo, revelou inconsistências em relação à alegada hipossuficiência, uma vez que: (i) agravante é sócio da empresa Garschagen Consultoria e Representações EIRELI (id. 45741451), cuja existência demonstra a titularidade de empreendimento econômico; (ii) fotografias extraídas de redes sociais (ids. 45741954 a 45743648) evidenciam participação em eventos sociais e prática de atividades recreativas de alto custo, tais como motociclismo e enologia.

A ausência de data em algumas imagens não é suficiente para infirmar sua atualidade, sobretudo porque não foram anexadas provas aptas a demonstrar a mudança de sua realidade financeira.

A gratuidade da justiça não se destina exclusivamente a pessoas em estado de miserabilidade, mas exige a demonstração inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria o sustento próprio ou da família.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao estabelecer que a mera alegação de dificuldades financeiras não basta para a concessão do benefício quando existirem nos autos elementos que indiquem capacidade financeira do requerente:

“O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

No presente caso, os elementos probatórios reunidos demonstram que o agravante não preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, cabendo-lhe, portanto, o pagamento das custas processuais.

Nesse viés, não se verifica qualquer ilegalidade ou vício na decisão monocrática impugnada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 25.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 25.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.